Tribunal: STF
Processo: Rcl 71885
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 24. MERA FASE INVESTIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AOS DELITOS MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal.



    2. Reclamação que se insurge contra contra inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público Federal. Ausência de aderência estrita evidenciada. Conforme entendimento desta Suprema Corte, “embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016)” (HC 130.596-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30-08-2018). 



    3. No caso, a Portaria de instauração do Inquérito não se limitou aos crimes previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, porquanto também teve por objeto a suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), o qual independe do preenchimento de qualquer condição. Nesse contexto, quando a investigação tiver foco plural, não se resumindo aos delitos materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, não há como acolher a tese de violação do enunciado da SV 24. Precedentes.



    4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.